Tribunal: TJBA
Processo: 8049644-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049644-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA DE CASTRO PASSOS e outros (5)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA PASSOS GOMES ZINI

AGRAVADO: DULCE DE CARVALHO CASTRO

Advogado(s)
:
DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCAO, MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO, ANA LEOPOLDINA LUSTOSA CAVALCANTI DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PROVA PERICIAL TOPOGRÁFICA. DIVERGÊNCIA SOBRE A METRAGEM DE IMÓVEL RURAL DO ESPÓLIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA NO INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ana de Castro Passos e outros contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Casa Nova/BA, proferida nos autos do inventário n.º 0000051-88.2010.8.05.0052, que indeferiu pedido de prova pericial topográfica para aferição da real metragem do imóvel rural denominado “Sítio Bom Sossego”, integrante do espólio de José de Castro Passos. Os agravantes alegam divergência entre a metragem declarada pela inventariante (30 ha) e aquela apurada por levantamento técnico (8,36 ha), sustentando que a prova é imprescindível à correta definição dos bens partilháveis, à prevenção de sobrepartilhas e litígios futuros, e à preservação dos princípios da celeridade, economia processual e dignidade da pessoa humana, considerando a idade avançada dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível, no curso do inventário, a produção de prova pericial topográfica destinada à apuração da real extensão de imóvel rural integrante do espólio, diante de divergência relevante entre a metragem declarada pela inventariante e aquela aferida por levantamento técnico apresentado pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova pericial no inventário é admissível quando indispensável à correta identificação, valoração ou delimitação dos bens do espólio, não havendo vedação legal absoluta à sua realização.

A divergência substancial e documentada acerca da metragem do imóvel rural possui repercussão direta na composição do acervo hereditário, revelando-se controvérsia de natureza técnica que não pode ser solucionada exclusivamente por meio de prova documental.

A realização da perícia topográfica é medida proporcional e adequada à elucidação do conflito, sendo essencial à preservação do devido processo legal, da ampla defesa e da verdade material.

A negativa de produção da prova técnica representa cerceamento de defesa e afronta aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da antiguidade do processo (mais de 15 anos) e da idade avançada dos herdeiros.

O fracionamento da lide com a imposição de ação autônoma para apuração da metragem do imóvel contraria os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, devendo ser evitado sempre que possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A produção de prova pericial topográfica no inventário é admissível quando indispensável à correta delimitação de imóvel integrante do espólio, especialmente diante de divergência objetiva e documentada sobre sua metragem.

A negativa imotivada da prova técnica, em tais casos, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios da economia processual, da ampla defesa e da efetividade da tutela jurisdicional.

O inventário admite instrução probatória adequada quando necessária à definição precisa dos bens a serem partilhados, não se restringindo à prova documental em hipóteses excepcionais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049644-81.2025.8.05.0000, em que são Agravantes ANA DE CASTRO PASSOS E OUTROS e Agravada DULCE DE CARVALHO CASTRO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.